Tribunal: CARF
Processo: 10680.726653/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726653/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.347 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GERALDA RODRIGUES CURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.422
DF/2015 decidiu pelo afastamento da incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título
de alimentos ou de pensões alimentícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-107.378 da 7a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 65 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 22/26), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2018, ano-calendário de
2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726653/2019-82
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726653/2019-82

De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 24, foi
apurada a glosa sobre a compensação indevida realizada pela autuada a título de carnê-
leão, no valor de R$ 25.900,87, relativamente à diferença entre o valor declarado de R$
27.987,14 e o efetivamente comprovado de R$ 2.086,27.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a contribuinte apresentou um relatório médico
insuficiente para a comprovar a isenção por moléstia grave, tendo em vista que a mesma
somente pode ser comprovada por lei. Dessa forma, caso seja diagnosticada alguma
outra moléstia que não seja a determinada na legislação, não haverá a possibilidade de
isenção do IRPF.
Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 21.293,53,
sujeito a juros de mora e multa de mora de 20%.
Regularmente cientificada da Notificação na data de 22/03/2019, conforme documento
de fl 27, a contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na
data de 16/04/2019 (fls 02/06), onde discorda da glosa apurada pela fiscalização e alega,
em síntese, que:
- em 05/01/2005 foi acometida de um AVC que lhe daria o benefício de isenção de
IRPF de acordo com a lei 7.713/88 conforme relatório médico em anexo;
-alega que, caso a RFB ache insuficiente os documentos, que informe qual a
documentação necessária além da entregue (paralisia irreversível e incapacitante,
sequela do AVC);
-informa que recebe pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial (doc
anexo) e, de acordo com o que ensina a lei 7.713/88, fará jus ao benefício da isenção de
seus proventos recebidos pelos portadores de moléstia grave;
-cita o manual de perícias médicas do INSS para defender que a patologia a qual
informa estar acometida lhe dá o direito ao benefício da isenção do IRPF;
-Apresenta as cópias dos documentos de fls 10/15 visando a elidir o crédito apurado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
No caso concreto, no que tange à compensação indevida de carnê-leão (cód
recolhimento 0190), apurada no valor de R$ 25.900,87, o referido tema é tratado pelo
art 12 da Lei n 9.250/95, art 87 do Decreto n 3.000/99 (em vigor à data do lançamento)
e art 53 da Instrução Normativa RFB n 1.500/2014, conforme abaixo:
Lei no 9.250/95
Art. 12o Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Decreto no 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Instrução Normativa RFB n 1.500/2014
Art. 53. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física residente no País
que recebe:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726653/2019-82

I - rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no
País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação
de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim
compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados
sem vínculo empregatício;
II - rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou
imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
III - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou
jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
IV - importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de
separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
V - rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o
Brasil faça parte.
Art. 67. É facultado ao contribuinte antecipar o imposto devido na DAA mediante o
recolhimento complementar do imposto.
§ 1o O recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o último dia
útil do mês de dezembro.
§ 2o O imposto complementar pode ser retido, mensalmente, por uma das fontes
pagadoras, pessoa jurídica, desde que haja concordância da pessoa física beneficiária.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Da leitura dos dispositivos legais e normativos supracitados, verifica-se que o
contribuinte somente pode proceder à redução da base de cálculo de seus rendimentos
sujeitos à incidência do Imposto de Renda caso tenha efetuado o pagamento dos valores
relativos ao Carnê-leão no curso do respectivo ano-calendário.
No caso em análise, em consulta ao sistema informatizado da RFB Portal
IRPF/Declarações/Pagamentos (fl 31), verifica-se que o único recolhimento da
contribuinte comprovado a título de carnê-leão, referente ao ano-calendário de 2017, é o
de R$ 2.086,27, exatamente o valor informado e compensado no Relatório de Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal que acompanha a presente Notificação de
Lançamento (fl 24).
Consoante art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR , já citado, a
responsabilidade pela inexatidão de informações inseridas na Declaração de Ajuste
Anual do imposto de renda é legalmente do próprio beneficiário dos rendimentos.
Prosseguindo, em sua defesa administrativa, a contribuinte alega que teria direito à
isenção do IRPF no ano de 2017 sobre os rendimentos declarados por ser portadora de
moléstia grave amparada pela lei 7.713/88 (paralisia irreversível e incapacitante),
Ocorre que a eventual comprovação da interessada acerca das isenções pleiteadas traria,
como consequência, a exclusão dos rendimentos por ela declarados da base de cálculo
sobre a qual incide o IRPF. Contudo, nos termos do art. 233 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430 de
09/10/2017, as Delegacias de Julgamento não têm competência para retificar as
informações prestadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual. Tal
competência, segundo o art. 272, III, do mesmo Regimento, é das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização - Defis. Veja-se o que dispõe a norma:
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726653/2019-82

(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de
controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de comunicação social,
de programação e logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação,
organização, modernização, e, especificamente:
(...)
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;Assim, não havendo lide a ser apreciada, não deve a impugnação ser conhecida,
devendo, contudo, o presente processo ser encaminhado à DRF de origem para análise
da solicitação do contribuinte de revisão dos seus rendimentos declarados.
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
Declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), além do fato
da contribuinte não ter apresentado argumentos/documentos aptos a ensejarem a
retificação do presente lançamento, é de se concluir pela manutenção do crédito apurado
pela fiscalização.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, remanescendo o
saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 21.293,53, acrescido de juros de mora e
multa de mora de 20%.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2019, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, serem os
rendimentos isentos por moléstia grave.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
Conforme acima relatado, a contribuinte foi autuada por compensação indevida de
carnê-leão. Em sua defesa, alega isenção dos rendimentos, provenientes de recebimento de
pensão alimentícia judicial, por moléstia grave. A turma julgadora da primeira instância manteve
o lançamento por entender que o lançamento não versou sobre a natureza dos rendimentos, e sim
sobre a não comprovação da totalidade dos recolhimentos declarados a título de carnê-leão, e que
não compete ao julgador administrativo proceder a retificação de ofício da DAA do impugnante.
Ora, ainda que as infrações possam ser distintas, sob diferentes códigos, para
efeito de controle, são certamente relacionadas: se o rendimento é isento o carnê-leão não é
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726653/2019-82

devido. Logo, se comprovada a natureza isenta dos rendimentos, por óbvio perde a sustentação a
infração relativa ao carnê-leão. Ademais, na notificação do lançamento, o auditor responsável
aponta a não comprovação da doença grave como uma das justificativas para o lançamento (fl.
26).
Da análise da documentação disponibilizada nos autos tem-se que os “Laudos
Periciais” de fls. 70 e 158, fornecidos por serviço médico oficial do município de Belo
Horizonte/MG, atestam claramente ser a contribuinte, à época dos fatos, portadora de moléstia
elencada na lei isentiva do imposto de renda. Ainda, não há nos autos questionamentos quanto ao
fato de tratarem-se os rendimentos em questão de recebimentos de pensão alimentícia judicial,
amparados pela decisão em audiência de conciliação para separação consensual juntada à fl. 12.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Original